Tribunal: TJES
Processo: 0004233-44.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004233-44.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ELIEZIO SILVA VIANA e outros (19)

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por réu e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu a punibilidade de todos os acusados pelo crime do art. 288 do CP em razão da prescrição, condenou dois réus pelo art. 297 do CP e os absolveu quanto ao art. 298 do CP, bem como absolveu os demais corréus das imputações de falsificação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do Ministério Público para buscar condenações pelos arts. 171, 288, 297 e 298 do CP, diante da incompetência da Justiça Estadual, da prescrição e da perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do réu, à luz da prescrição retroativa pela pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O recurso do Ministério Público carece de interesse recursal, pois as imputações de estelionato (art. 171 do CP) foram remetidas à Justiça Federal, onde a denúncia foi considerada inepta; a pretensão punitiva quanto à associação criminosa (art. 288 do CP) foi extinta pela prescrição; e as imputações de falsificação (arts. 297 e 298 do CP) restaram prejudicadas pela prescrição superveniente em relação aos réus absolvidos.

4.
O interesse recursal pressupõe utilidade prática, inexistente quando a persecução penal já foi extinta pela prescrição ou deslocada para outra esfera de competência.

5.
O recurso defensivo do réu, embora tempestivo, resta prejudicado pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (2011) e a sentença condenatória (2021) decorreu lapso superior ao prazo prescricional de quatro anos aplicável à pena concreta de 2 anos de reclusão (CP, arts. 109, V, e 110, §1º).

6.
A prescrição deve ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso do Ministério Público não conhecido. Recurso do réu prejudicado. Extinta de ofício a punibilidade dos réus pela prescrição retroativa.

Tese
s
de julgamento
:

1. O recurso ministerial não deve ser conhecido quando ausente interesse recursal em razão da incompetência, da prescrição ou da perda superveniente do objeto.

2. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

3. A declaração de prescrição em favor de um dos corréus deve ser estendida aos demais nas mesmas condições fático-processuais, conforme art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, IV; 171; 288; 297; 298; CPP, arts. 577, parágrafo único; 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - PExt nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 1356514 SP 2018/0227162-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público, e por igual votação, pronunciar, de ofício a prescrição da pretensão punitiva de Eliésio Silva Viana e de Pedro Henrique Louback e julgar prejudicado o recurso interposto por aquele, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0004233-44.2011.8.08.0038

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
:
ELIÉZIO SILVA VIANA

A
PELADOS: PEDRO HENRIQUE LOUBACK E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recursos

de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interpostos por
ELIÉZIO SILVA VIANA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (fls. 1.844/1.848-v do ID 10316045) proferida pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe,
(i)
julgou extinta a punibilidade dos acusados em relação à imputação ao artigo 288 do Código Penal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.;
(ii)
julgou improcedente a pretensão punitiva para o fim de
ABSOLVER
os acusados
WALKIN BIRAL GONÇALVES, ALINI SOARES KEMPIM GONÇALVES, RENATO CÉLIA PANSIERE, LUCIANO LUTTS, ROSIANE NOGUEIRA DO CARMO, WEBER GLAIBER GERALDO DE LIMA, JOÃO FEITOZA BARCELOS, PAULO MATOS DE OLIVEIRA, ANGELA FARIA HENRIQUE
pela prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 298 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(iii)
julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público para o fim de
CONDENAR
os acusados
ELIÉZIO SILVA VIANA
e
PEDRO HENRIQUE LOUBACK
pela prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal,
ABSOLVÊ-LOS
da prática do delito tipificado no artigo298 do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 1.978/2.005 do ID 10316045),
ELIÉZIO SILVA
, argui, inicialmente,
(i)
a inépcia da inicial, uma vez que foi descrita de forma genérica toda a ação criminosa, não individualizando as condutas dos acusados; e
(ii)
a ausência de justa causa para deflagração da presente ação penal. No mérito, objetiva a reforma da sentença a fim de que seja o apelante absolvido do delito imputado.

Nas razões apresentadas nas fls. 2.011/2.014 do ID 10316045, o
P
arquet
requer, em síntese, a reforma da sentença para condenar os Apelados pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, 297, 298 e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em contrarrazões recursais, apresentadas às fls. 2.016/2.023 (Walkin, Aline Soares Kempim Gonçalves e João Feitoza Barcelos), 2.030/2.035 (Angela Faria Henrique), 2.036/2.053 (Eliézio Silva Viana), 2.054/2.068 (Renato Celia Pansiere), 2.069/2.074 (Roseane Nogueira do Carmo), todos no ID 10316045; Weber Glaiber no ID 10316060, Pedro Henrique Louback e Luciano Lutts no ID 10316061, e Paulo Matos de Oliveira no ID 14951926. As doutas Defesas refutam os argumentos trazidos pela ilustre Representante do Ministério Público de 1º Grau e pleiteiam o desprovimento do recurso da acusação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 2.008/2.010 do ID 10316045) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15418208) pelo
(i)
não conhecimento do recurso interposto pelo Representante do Ministério Público de 1º Grau; e
(ii)
pelo conhecimento do recurso interposto pela Defesa de
ELIÉZIO
para, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do aludido Apelante pelo crime previsto no artigo 297 do Código Penal, devendo os efeitos se estenderem ao condenado
PEDRO HENRIQUE
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos réus, no bojo da qual se narra o seguinte (fls. 02/11 – ID 10316045):

[...] Consta dos autos de Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico incluso que, após extensa investigação realizada pelo serviço reservado da polícia militar, apurou-se que os denunciados associaram-se em quadrilha para o fim de obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo pessoas em erro através de meio fraudulento.

Os denunciados ELIÉZIO, WALKIN, ALINI, PEDRO HENRIQUE, WEBER e ROSE falsificaram no todo ou em parte documento particular com o fim de obter vantagens ilícitas. Ademais, os denunciados WALKIN e ALINI fizeram uso de documento público falsificado (Cadastro de Pessoa Física), para conseguir financiamentos.

A quadrilha falsificava documentos e, com eles, financiavam veículos novos e usados. Posteriormente, não efetuavam o pagamento integral das prestações e vendiam os carros para outras pessoas com o preço bem abaixo do valor de mercado, prática vulgarmente denominada de "Pokemon".

Segundo as investigações, ELIÉZIO e PEDRO HENRIQUE montaram um documento em nome de Flávio Vianna Catafesta. Ainda para atingir o fim criminoso, pagaram R$ 500,00 (quinhentos reais) pela confecção de um "decore" no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Munido da documentação, compraram um veículo Fiat Stilo, cor vermelha, ano 2009, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), financiando integralmente este valor.

O veículo foi adquirido de uma pessoa chamada Everaldo, residente em São Mateus, tendo a transação sido intermediada pelos funcionários da Multi Veículos.

No documento montado em nome de Flávio Vianna Catafesta consta a fotografia de PEDRO HENRIQUE e este denunciado se fazia passar pela referida pessoa fictícia com o objetivo de aplicar os mencionados golpes.

O nome de Flávio Vianna Catafesta também foi utilizado como avalista no contrato de locação da empresa W.A.Alarmes, de propriedade do denunciado WALKIN (vulgo Kico). Logo, percebe-se que a fraude com a utilização do documento falso era uma prática corrente entre os denunciados.

O denunciado WALKIN faz uso de 03 (três) CPF's diferentes, possuindo ainda, duas motos registradas em dois deles.

A denunciada ALINI, também possui 02 (dois) números de CPF's tendo sido encomendados por seu esposo, o também denunciado WALKIN (vulgo Kico), pela internet.

Ainda no intento criminoso, outra fraude é praticada por uma mulher denominada Tainara (pessoa que será posteriormente denunciada, haja vista a necessidade de novas diligências) que, juntamente com ELIÉZIO, LUCIANO e ROSE providenciou o financiamento "Pokémon" um veículo Gol GS, ano 08/09. Tainara o levou para Rondônia, onde seria vendido. Para conseguir tal financiamento, Tainara passa nomes de pessoas para que ELIÉZIO (vulgo Neguim) confirmasse se possuíam alguma restrição de crédito.

Os golpes eram aplicados, em sua maioria, no Banco BANESTES. Todavia alguns foram aplicados em face do Banco Itaú e da financeira Credinort. Para aplicar os golpes a quadrilha realizou financiamentos nos seguintes nomes: Flávio Vianna Catafesta, Alexandre Pereira Moronari, Ariston Andrade Chaves, Dejair Rodrigues Coelho, Alex de Jesus Santos e Pedro Paulo Romices.

Todos esses financiamentos foram praticados com o mesmo modus operandi já mencionado.

Foram adquiridos os seguintes veículos com os golpes (todos os veículos estão individualizados nos autos):

1. 01 Fiat Stilo 2009;

2. 01 Fiat Siena 08/09;

3. 01 Chevrolet Astra 03;

4. 01 Fiat Siena Total Flu;

5. 01 Moto Honda CB 300;

6. 01 Fiat Strada;

7. 01 Montana 2011 0 km

8. 01 Classic 2011 0 km

A quadrilha era organizada e tinha permanência. Nela, os denunciados ELIÉZIO (vulgo Neguim), PEDRO HENRIQUE e RENATO eram os líderes do grupo, tendo participação ativa em todas as negociações, tanto de veículos como na compra de celulares e outros bens.

O denunciado WALKIN (vulgo Kico) era responsável pela obtenção dos contracheques e decores falsificados, participando, também de negociações de veículos.

Os denunciados LUCIANO e ROSE são funcionários da empresa NV Veículos e são responsáveis por conseguir os veículos para passarem o financiamento e por realizarem o cadastro de propostas junto as financeiras.

Rose ainda conseguia decores falsificados. LUCIANO, inclusive, auxiliou o denunciado JOÃO FEITOZA a financiar um veículo em nome de sua exnamorada (Nilza Lenhaus) passando-se como advogado para colher a assinatura da vítima. Mais uma vez o mesmo
modus operandi
.

O denunciado RENATO PANCIERE era o dono da NV Veículos e utiliza sua empresa e funcionários para captar automóveis e se apropriar de documentação de clientes para a aplicação do golpe. Ele mesmo pediu cadastros para fraudar documentações de financiamento, como no caso do cadastro de Pedro Paulo Romices.

Os denunciados MARCELO e WEBER são responsáveis em obter dados como CPF e RG de terceiros para repassar aos membros da quadrilha a fim de verificarem a possibilidade de realizarem financiamento em tais nomes. MARCELO, ainda, participa do aliciamento de veículo para vendê-los como "Pokémon".

WEBER possui uma empresa no Km 35, Zona Rural, São Mateus/ES. Por já ter trabalhado com financeiras, este denunciado repassa os dados e cadastros de clientes para Renato financiar os veículos da loja NV Veículos. Este denunciado era o responsável por passar informações de como conseguir burlar a segurança das instituições financeiras, conforme degravação. Também foi responsável por repassar cadastro de pessoas para que a fraude fosse aplicada, como se pode constatar no caso de Pedro Paulo Romices.

A denunciada ANGELA é funcionária da CVC Veículos e foi responsável pelo financiamento de dois veículos novos: 01 (um) Classic e 01 (um) Montana, no mesmo
modus operandi
.

Ela montou as fichas de Dejair Rodrigues Coelho, forjando uma renda mensal de R$ 2.600,00 (dois e seiscentos reais) e colocou Eliézio como referência. Assim, sua participação está evidenciada nos elementos de informação.

O denunciado PAULO MATOS DE OLIVEIRA, segundo consta nos autos, negociava diretamente com o outro denunciado Eliézio, também fornecendo cadastros e formulários nos quais eram inseridos os dados dos clientes falsos com o mesmo fim que o restante da quadrilha, pratica de fraudes.

Observa-se nos elementos dos autos uma verdadeira associação permanente, com mais de três pessoas, no intuito de cometer crimes. Havia divisão de tarefas e comunhão de propósitos para a prática de ilícitos. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva nos moldes acima delineados.

É sabido que no curso da instrução, o Ministério Público Estadual suscitou exceção de incompetência ao sustentar que uma das condutas imputadas aos denunciados não se subsumiria ao tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal, mas sim ao delito descrito no artigo 19 da Lei nº 7.492/86, o que ensejaria a remessa dos autos à Justiça Federal.

Reconhecida a competência da Justiça Federal, o Ministério Público Federal requereu a ratificação de todos os atos processuais anteriormente praticados pelo Juízo Estadual, tanto na ação penal principal quanto nos incidentes apensados (fls. 1.214/1.215 do ID 10316045).

Entretanto, sobreveio sentença que reconheceu a inépcia da denúncia no tocante ao crime previsto no artigo 19 da Lei nº 7.492/86, determinando, por conseguinte, a devolução dos autos à Justiça Estadual para o regular processamento dos demais delitos de sua competência (fls. 1.217/1.223 do ID 10316045).

Concluído o trâmite processual, foi prolatada sentença (fls. 1.844/1.848 do ID 10316045), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

[...] Preliminarmente, verifico que o delito previsto no artigo 288 do Código Penal imputado aos acusados fora alcançado pela prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso IV todos do Código Penal.

Desta feita, levando em consideração que a pena máxima em abstrato do referido tipo penal é de três anos, denoto que entre a data do recebimento da denúncia (25 de outubro de 2011) até a presente data, transcorreu prazo superior a oito anos.

Destarte, pelas razões expostas, julgo extinta a punibilidade dos acusados em relação a imputação ao artigo 288 do Código Penal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ademais, em análise preliminar ao mérito, vislumbro a incompetência da Justiça Estadual para conhecer dos fatos que acarretaram prejuízos às instituições financeiras, haja vista o enquadramento específico no artigo 19 da Lei no 7.492/1986. [...]

Inclusive, os autos foram encaminhados à Justiça Federal, porém o Magistrado decidiu pela inépcia da denúncia em relação ao crime do art. 19 da Lei nº 7.492/86 e foi determinado a remessa à Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos demais delitos conexos (fls. 1.217). [...]

Quanto as preliminares de inépcia da exordial acusatória, por ausência de individualização das condutas, e ausência de justa causa, registro que foram devidamente apreciadas e rejeitas na decisão constante as fls. 1.186/1.187, pelo que mantenho os seus fundamentos (fundamentação
per relationem ou aliunde).
[...]

Convenço-me da prática do crime de falsificação de documento público imputado aos acusados Pedro Henrique e Eliézio na exordial acusatória, pois confessaram o crime, corroborado pelo documento de identidade de terceiro e pela conversa interceptada, os quais estão em plena consonância com os termos da denúncia, restando clara a autoria delitiva.

Em relação as demais imputações de falsificação de documento público/particular, embora presente indícios de autoria diante das conversas interceptadas, não vislumbro a comprovação da materialidade delitiva, em razão da ausência no caderno processual dos supostos documentos falsificados apresentados perante as instituições financeiras, tais como, contracheques e decores. [...]

Pelas razões expostas, preliminarmente,
julgo extinta a punibilidade dos acusados em relação a imputação ao artigo 288 do Código Penal
, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público para o fim de CONDENAR os acusados ELIÉZIO SILVA VIANA e PEDRO HENRIQUE LOUBACK pela prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal, ABSOLVÊ-LOS da prática do delito tipificado no artigo298 do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER os acusados WALKIN BIRAL GONÇALVES, ALINI SOARES KEMPIM GONÇALVES, RENATO CÉLIA PANSIERE, LUCIANO LUTTS, ROSIANE NOGUEIRA DO CARMO, WEBER GLAIBER GERALDO DE LIMA, JOÃO FEITOZA BARCELOS, PAULO MATOS DE OLIVEIRA, ANGELA FARIA HENRIQUE pela prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 298do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Na fase recursal, houve o reconhecimento da prescrição dos delitos previstos nos artigos 297 e 298 em relação aos réus absolvidos (ID 12438244).

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público de 1º Grau busca a reforma da sentença para condenar os réus absolvidos, bem como estender a condenação dos já sentenciados aos crimes previstos nos artigos 171, 298 e 288, todos do Código Penal.

Contudo, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o presente recurso carece de um dos pressupostos de admissibilidade indispensáveis: o interesse recursal.

O interesse em recorrer, conforme dispõe o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nasce da sucumbência, ou seja, da situação de desvantagem jurídica gerada pela decisão impugnada.

O recurso não se presta à mera discussão de teses acadêmicas, mas sim à reforma ou modificação de um provimento jurisdicional que não atendeu à expectativa juridicamente possível da parte.

No caso em tela, o apelo ministerial busca a condenação dos réus pelos crimes previstos nos artigos 171, 288, 297 e 298, todos do Código Penal. No entanto, através de análise pormenorizada da situação processual de cada uma dessas imputações é revelada a impossibilidade de se obter um resultado prático útil por meio deste recurso.

Em primeiro lugar, no que se refere aos crimes de falsificação (arts. 297 e 298 do CP) em relação aos réus que foram absolvidos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, conforme reconhecido em decisão interlocutória nesta instância recursal. Tal fato acarreta a perda superveniente do objeto recursal neste ponto, fulminando o interesse do Parquet em obter a condenação por estes delitos.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

Desse modo, a análise do mérito do apelo ministerial, que buscava a condenação por esses crimes, tornou-se inócua, pois, ainda que se provesse o recurso, não seria possível impor qualquer sanção, dada a extinção da punibilidade.

Nesse cenário:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, de modo que não há interesse jurídico em recurso que busca absolvição por atipicidade da conduta
.2. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg no REsp n. 2.208.199/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)
- destaquei

Em segundo lugar, a insurgência quanto ao crime de estelionato (art. 171 do CP) também não merece prosperar. Como se extrai dos autos, a própria acusação, durante a instrução, pugnou pelo reconhecimento de que a conduta se amoldava, em verdade, ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei nº 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro), o que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal.

A Justiça Federal, por sua vez, declarou a inépcia da denúncia quanto a este crime específico, determinando a devolução do feito à Justiça Estadual para o julgamento dos delitos conexos remanescentes. Assim, a matéria relativa à fraude para obtenção de financiamento já foi definitivamente julgada pelo órgão jurisdicional competente, sendo vedada a sua rediscussão nesta seara, o que evidencia a carência de interesse recursal.

Por fim quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), a sentença de primeiro grau foi categórica ao declarar, preliminarmente, a extinção da punibilidade de todos os acusados
em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Essa decisão, de natureza declaratória e com efeitos imediatos, encerrou a persecução penal em relação a essa imputação, não havendo, novamente, interesse do
Parquet
em reformar a parte absolutória do mérito quando a própria punibilidade já se encontra extinta.

Portanto, diante da ausência de interesse processual em relação aos crimes dos artigos 171 e 288 do Código Penal e da perda superveniente do objeto quanto aos delitos dos artigos 297 e 298, o não conhecimento do recurso do Ministério Público é medida que se impõe.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR ELIÉZIO SILVA VIANA

Noutro giro, vale salientar que o recurso interposto pela defesa de
ELIÉZIO SILVA
é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A defesa do Apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de justa causa.

Contudo, tais questões já foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo
a quo
em decisões interlocutórias (fls. 1.186/1.187 do ID 10316045) e na própria sentença (fls. 1.844/1.848 do ID 10316045), não havendo razões para alterar o entendimento.

A denúncia descreve de forma suficiente os fatos criminosos e o liame com a conduta do acusado, permitindo o amplo exercício da defesa, sendo certo que a ação penal foi deflagrada com base em um lastro probatório mínimo, oriundo de investigação policial que incluiu interceptações telefônicas.

Ademais, no mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Entretanto, antes mesmo de adentrar a análise meritória, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos réus condenados em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Conforme preceitua o artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada. No caso em tela, o recurso ministerial não se voltou contra o
quantum
da pena fixada, limitando-se a buscar a condenação por outros crimes, o que caracteriza o trânsito em julgado para a acusação no que tange à dosimetria.

O Apelante
ELIÉZIO SILVA VIANA

foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime do artigo 297 do Código Penal. O corréu
PEDRO HENRIQUE LOUBACK
, na mesma sentença, recebeu a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo mesmo delito.

Com base no artigo 109 do Código Penal, o prazo prescricional para a pena de
ELIÉZIO
(02 anos) é de 04 (quatro) anos (inciso V), e para a pena de
PEDRO HENRIQUE
(02 anos e 06 meses) é de 08 (oito) anos (inciso IV).

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, temos que a denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2011 (fls. 657/659 do ID 10316045). A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 03 de março de 2021 (fls. 1.844/1848 do ID 10316045).

Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 09 (nove) anos, lapso temporal superior a ambos os prazos prescricionais aplicáveis (04 e 08 anos).

Desta forma, é imperativo o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, fulminando o direito de punir em relação aos réus
ELIÉZIO
e
PEDRO HENRIQUE
.

A declaração da extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública e mais benéfica aos réus, prejudica a análise das demais teses recursais, inclusive as preliminares e o mérito absolutório.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão que reconhece a prescrição, por não se fundar em motivo de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendida ao corréu
PEDRO HENRIQUE
, que se encontra em situação fático-processual idêntica.

Sob essa ótica:

PEDIDO DE EXTENSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS. I - O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de concurso de agentes, a decisão judicial benéfica proferida em recurso interposto por um deles aproveitará aos demais, quando não existirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem tratamento diverso. II - Uma vez que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 8 anos, conforme dispõe o art . 109, inciso IV, do Código Penal, e considerando que até a presente data já transcorreu lapso temporal superior ao referido período, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória dos requerentes, tal como sucedeu no caso do corréu Paulo Roberto de Oliveira. III -
Tendo em vista a identidade entre as situações fático-processuais dos corréus e a inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, verifico ser cabível o pedido de extensão requerido, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, para beneficiar também os ora requerentes com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente declaração de extinção da punibilidade
. Pedido de extensão deferido.

(STJ - PExt nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 1356514 SP 2018/0227162-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/03/2024) -
destaquei

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, por manifesta ausência de interesse recursal, e
CONHEÇO
do recurso interposto pela defesa de
ELIÉZIO SILVA VIANA
para, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
seu recurso.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO OS EFEITOS
desta decisão ao corréu
PEDRO HENRIQUE LOUBACK
, para igualmente
DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
pela ocorrência da prescrição, com base nos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer.

Acompanho o e. relator.

É como voto.